Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILANIA TEIXEIRA AGRAVADO: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilania Teixeira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0715799-25.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel que indicou, conforme abaixo transcrito: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado, uma vez que o bem não é de propriedade do executado, conforme id. 176335682. Intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, do CPC.” Inconformada, a Exequente, ora agravante, opôs embargos de decisão, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuidam-se de embargos de declaração aviados pela exequente, conforme razões de ID 176840977, alegando que houve contradição na decisão que indeferiu a penhora de imóvel, porque já reconhecida a fraude execução, consistente na conduta do executado, de renunciar a herança que tinha direito pelo falecimento do seu pai, segundo se extrai do acórdão copiado nos embargos, de modo que seria possível a penhora objeto da herança. O executado foi intimado e ofertou contrarrazões ao ID 178183132. A seguir vieram conclusos para decisão. Analisando cuidadosamente as alegações do exequente, entende-se não ter havido a alegada contradição. Isso porque, conforme escritura pública de ID 163477449, verifica-se que a renúncia da herança pelo herdeiro devedor, CLAUDIO, a qual de fato não tem eficácia em face da herdeira exequente, NÃO abrangeu o imóvel descrito como unidade “B”, do lote 10 do conjunto 1 Quadra 05 da SMPW/SUL, pois tal bem coube à viúva, “em especialização da sua meação”, o qual foi descrito no item 3.2, no importe de R$ 1.566.765,94, ou seja, a unidade “B”, objeto de pedido da penhora indeferida, por não pertencer ao devedor, ainda que se considerasse a ineficácia da renúncia. Veja-se que a viúva recebeu o imóvel equivalente à metade do patrimônio do falecido, pai do renunciante, exclusivamente a título de resgate do que lhe pertencia, e não a título de herança, já que em caso de regime de comunhão universal de bens, a viúva meeira não herda. Frise-se, ademais, que a renúncia pura, como ocorrida nesse caso, não é direcionada a qualquer pessoa, retornando os bens recusados pelo herdeiro ao monte partilhável. Logo, a alegação de que o executado renunciou a herança em favor da sua genitora não encontra prova nos autos, ao revés, segundo o item 5, da referida escritura, a renúncia se deu em favor do monte. Já os bens que foram repartidos entre os herdeiros são aqueles descritos nos itens 3.1, 3.3 e 3.4 da referida escritura, e sobre esses é que poderia haver penhora, mas apenas sobre a cota parte pertencente ao executado, que a ela renunciou, mas de forma ineficaz em relação à exequente, conforme já alinhavado acima. Portanto, não pertencente ao executado o imóvel cuja penhora se pretende, mesmo que se considerasse a ineficácia da renúncia, a decisão combatida não merece reparos, inexistindo omissão, dúvida ou contradição a ser retificada. Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.” Contra a decisão transcrita, a Exequente opôs novos embargos, que também não foram acolhidos (Id. 184681232 dos autos de origem). Em síntese, a Agravante narra que foi reconhecida que a renúncia do Agravado à herança constitui fraude, e o ato foi declarado ineficaz. Salienta que o imóvel indicado à penhora não é de propriedade do Agravado, pois renunciou à herança em favor do monte. Alega que a Juíza a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “os bens que foram repartidos entre os herdeiros são aqueles descritos nos itens 3.1, 3.3 e 3.4 da referida escritura, e sobre esses é que poderia haver penhora”. Afirma que, na petição Id. 176335677, indicou à penhora o imóvel descrito no item 3.1 da escritura pública. Assevera que, na qualidade de herdeiro, o Agravado fazia jus a R$ 261.127,66 e a renúncia foi considerada ineficaz em razão de fraude à execução. Requer que “seja formalizada a penhora, bloqueio e expropriação do imóvel UNIDADE “A” DO LOTE No 10, DO CONJUNTO 01, DA QUADRA 05, DO SMPW/SUL, ANTIGO LOTE No 10, DO CONJUNTO 522, DO SETOR MSPW/SUL DESTA CAPITAL, com área total de 2.713.6267m2, objeto da Matrícula no 55641, do 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, inscrito no GDF sob o no 50811835, havido conforme registro anterior R9 da matrícula no 32.850 do 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, estimado em R$ 612.877,21, sendo resguardada o valor necessário para a quitação do débito e o restante distribuído em favor do monte”. Alternativamente, requer a penhora dos direitos aquisitivos sobre a Chácara 154 do Lote 14CS1 S/2 da Colônia Agrícola Samambaia, ou a constrição nas contas dos herdeiros, até a satisfação do crédito. Requer que seja sobrestado o curso do cumprimento de sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 56208687 e Id. 56208695). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido por inovação recursal, porquanto o pedido deduzido no presente Agravo não corresponde àquele formulado na petição que provocou a decisão agravada. Na origem, verifica-se que, em decorrência do reconhecimento da eficácia da renúncia de herança por parte do Executado, a Exequente requereu a penhora de um dos imóveis descritos na escritura pública de inventário com partilha e renúncia. Para melhor compreensão dos fatos, esclareço que o patrimônio do autor da herança são os descritos na escritura pública da seguinte forma (Id. 163477449 dos autos de origem): “3.- PATRIMONIO: O extinto e a viúva possuia(m), por ocasião da abertura da sucessão, os bens seguintes: 3.1.- UNIDADE "A", DO LOTE N° 10, DO CONJUNTO O1, DA QUADRA 05, DO SMPWISUL, ANTIGO LOTE N° 10, DO CONJUNTO 522, DO SETOR MSPWISUL, DESTA CAPITAL, com a área total de 2.713,6267m2, objeto da Matricula n° 55641, do 4° Registro lmobiliário do Distrito Federal, inscrito no GDF sob o n° 50811835; havido conforme registro anterior R.9 da matricula n° 32.850 do 4° Registro lmobiliario do Distrito Federal, estimado(a) em R$612.877,21 (seiscentos e doze mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), o qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ónus, judiciais ou extrajudiciais; 3.2.- UNIDADE "B", DO LOTE N° 10, DO CONJUNTO 01, DA QUADRA 05, DO SMPWISUL, ANTIGO LOTE N° 10, DO CONJUNTO 522, DO SETOR MSPWISUL, DESTA CAPITAL, com a área total de 3.718.2398m2, objeto da Matricula n° 55642, do 4° Registro lmobiliario do Distrito Federal, inscrito no GDF sob o n° 50811851; havido conforme registro anterior R.9 da matricula n° 32.850 do 4° Registro lmobiliario do Distrito Federal, estimado(a) em R$1.566.765,94 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais; 3.3. os direitos aquisitivos sobre O imóvel situado na COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, CHACARA 154, LOTE 14CS1 S/2, DESTA CAPITAL, com a área total de 757,79m2 e Área Declarada 160,00m2, inscrito no GDF sob o n° 49325450; que os referidos direitos foram havidos por meio de instrumento particular de cessão de direitos, subscrito em 25/07/2014, pelo valor de R$500.000,00 em que figura como Outorgante Eliane Maria Teixeira, estimado(a) em R$691.698,73 (seiscentos e noventa e um mil e seiscentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), o qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais; 3.4) créditos de terceiros, no valor de R$262.190,00 (duzentos e sessenta e dois mil e cento e noventa reais), composto por uma única nota promissória emitida por AGATA TEIXEIRA RESENDE, CPF n°040.858.821-71, e respectivos acréscimos;” Lado outro, infere-se da petição Id. 176335677 (autos de origem), que a Exequente, ora Agravante, requereu a penhora do imóvel descrito no item 3.2: UNIDADE “B”, do Lote no 10 do Conjunto 01 da Quadra 05 do SMPW/SUL, antigo Lote no 10 do Conjunto 522 do Setor MSPW/SUL. O referido pedido se repetiu nos Embargos de Declaração opostos contra as decisões que o indeferiram. Infere-se da decisão Id. 179499479 que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o imóvel indicado não está abrangido pela herança renunciada pelo Executado e pertence, exclusivamente, à viúva do falecido (meação). Destacou, ainda, que, considerando a ineficácia da renúncia do Executado, somente os bens repartidos entre os herdeiros podem ser objeto de penhora, que são aqueles descritos nos itens 3.1, 3.3 e 3.4 da escritura pública de inventário. Cumpre reiterar que o imóvel indicado para penhora está descrito no item 3.2 da escritura pública de inventário. Todavia, no presente recurso, a Agravante pede que seja deferida a penhora do imóvel descrito no item 3.1, qual seja, UNIDADE “A” do Lote no 10 do Conjunto 01 da Quadra 05 do SMPW/SUL, antigo Lote no 10 do Conjunto 522 do Setor MSPW/SUL. Verifica-se, pois, que a Agravante inovou em sede recursal, pois o imóvel que pretende penhorar difere daquele que indicou ao Juízo de origem. Do mesmo modo, a Agravante inova nos pedidos alternativos de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 154, Lote 14CS1 S/2 e de constrição de valores nas contas correntes dos herdeiros até a satisfação do crédito. Assim, o conhecimento do presente recurso esbarra na impossibilidade de o Tribunal apreciar questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora